Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727704-63.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA REGINA ROSA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CAESB. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1. No processo administrativo, cabe ao administrado o ônus da prova, ou seja, ele deve provar que o ato administrativo é ilegal, não bastando simplesmente alegar, tendo em vista a presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o devido processo legal administrativo não foi respeitado. Aduz que houve comprometimento do seu direito de ampla defesa e de contraditório. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial e à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Com efeito, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010